Tribunal: TJMT
Processo: 1001472-71.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001472-71.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVETE BREDA - CPF: 594.354.451-87 (APELANTE), ELIAS DANIEL DINIZ - CPF: 011.693.631-21 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), JULIA DE PAULA VITORINO - CPF: 030.764.791-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA – CONSTATAÇÃO – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – DANO
MORAL NÃO configurado
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, de se destacar que não se ignora os transtornos e incômodos sofridos pela apelante decorrentes da cobrança indevida, tais situações não ultrapassam o campo do mero aborrecimento, presente nas relações cotidianas dos indivíduos.

Evidenciada a cobrança indevida, faz-se necessário declarar a sua inexigibilidade, devendo ser mantida a sentença de primeiro grau.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001472-71.2018.8.11.0045

APELANTE: IVETE BREDA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A – VIVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVETE BREDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde,
MM. Juíz Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c com indenização por danos morais ajuizada em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para declarar a inexistência
da dívida, objeto do contrato de prestação de serviços telefônicos firmado entre as partes, referente ao mês de fevereiro/2018
, deixando de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Ainda, em razão da distribuição da sucumbência, condenou a autora ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença primeiro deve ser reformada pois é contrária as provas produzidas nos autos, eis que houve o efetivo bloqueio da linha telefônica por débito inexistente, com a impossibilidade de efetuar ligações.

Sustenta que ante ao corte ilícito da linha telefônica da apelante, fundamentado na lei e na jurisprudência, latente é o dever de indenizar, como medida de justiça, e para servir ainda de caráter pedagógico, para que as grandes companhias passem a respeitar os direitos do consumidor.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a r. Sentença, julgando totalmente procedente o pedido de indenização deduzido na petição inicial, bem como a inversão do ônus de sucumbência com a fixação de honorários advocatícios.

Contrarrazões ofertadas no Id. 45930510, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
IVETE BREDA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais em face de
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, sob o argumento de que estava recebendo cobranças por mensagens desde o início do mês de março, por cobrança da fatura do mês de fevereiro no valor de R$ 55,79 (cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos), que segundo a apelada, não havia sido quitada, o que levou ao bloqueio da linha telefônica.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedente os pedidos formulados para declarar a inexistência
da dívida, objeto do contrato de prestação de serviços telefônicos firmado entre as partes, referente ao mês de fevereiro/2018
, deixando de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante se insurge argumentando que o bloqueio da linha telefônica por débito inexistente enseja o dever de indenizar.

Pois bem. No caso em análise, tenho que razão não assiste a apelante.

É que não se comprova nos autos a verossimilhança das alegações dispendidas pela apelante, uma vez que não há nos autos documentos que comprovem ter havido o efetivo bloqueio da linha por conta de inadimplência.

Por sua vez, os
prints
apresentados pela apelante quando do ingresso da ação (Ids. 45930453, 45930456/45930457), estão aptos a demonstrar a existência de cobrança indevida, como tal reconhecida pelo juízo de primeiro grau.

Ademais, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante,
verbis
:

“Não há provas nos autos demonstrando que a linha telefônica da autora tenha sido cancelada no final de março de 2018
, em razão da falta de pagamento da conta relativa ao mês de fevereiro/2018, tal como alegado na petição inicial. Efetivamente,
as notas fiscais
encartadas nos eventos no 13445612 – págs. 1/8, 15322929 e 15322935– págs. 1/2, detalham
a efetiva utilização dos serviços de telecomunicações nos meses de abril e maio de 2018
. A tela do sistema de pesquisa da companhia requerida, encartada no evento no 15322933 – pág. 7, aponta que a linha telefônica foi cancelada, a pedido da autora, somente em 03/06/2018. E
a própria autora admite ter solicitado o bloqueio da linha telefônica
(evento no 17040754 – pág. 3)”.

Assim, não estando presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil, de se destacar que não se ignora os transtornos e incômodos sofridos pela apelante decorrentes da cobrança indevida, entretanto, tais situações não ultrapassam o campo do mero aborrecimento, presente nas relações cotidianas dos indivíduos.

Sendo assim, a indenização por dano moral não encontra respaldo legal, devendo ser mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA DE TELEFONIA – COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MEROS ABORRECIMENTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A cobrança indevida de fatura não enseja a indenização por danos morais, configurando-se o ocorrido como meros aborrecimentos; também porque não se configura hipótese de dano “in re ipsa” e não há comprovação de dano extrapatrimonial.“
(N.U 0031900-36.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA DE DÍVIDA INEXISTENTE – APENAS AMEAÇA DE CORTE E INCLUSÃO – AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DO NOME DA PESSOA COBRADA INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido, pois a simples cobrança e ameaça sofrida pelo consumidor por uma prestadora de serviços de telefonia em razão de uma dívida inexistente, sem a inclusão do nome dessa nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro tipo de exposição, não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário, deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.”
(N.U 0030895-76.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020